Tribunal: TJSP
Processo: 2212368-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Penhora de faturamento – Ausência de requerimento de substituição da penhora – Oferecimento posterior de garantia consistente em crédito que possui junto à Fazenda Pública – Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 - Impossibilidade - Circunstância que não pode ser utilizada de forma irrestrita para

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Penhora de faturamento – Ausência de requerimento de substituição da penhora – Oferecimento posterior de garantia consistente em crédito que possui junto à Fazenda Pública – Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 - Impossibilidade - Circunstância que não pode ser utilizada de forma irrestrita para justificar o inadimplemento de obrigações - Recusa justificada da agravada - Execução que se processa no interesse do credor – Inexistência de violação a gradação contida no artigo 835 do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FORMULA
MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL E MANIPULAÇÃO EIRELI, é
agravado ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E ONCOLÓGICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
VOTO No: 43335
AGRV.No: 2212368-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 31a VC
AGTE.:
FORMULA
MEDICINAL
SUPORTE
NUTRICIONAL
E
MANIPULAÇÃO EIRELI
AGDOS.: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E ONCOLÓGICOS S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial Penhora de faturamento Ausência de
requerimento
de
substituição
da
penhora

Oferecimento posterior de garantia consistente em
crédito que possui junto à Fazenda Pública

Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da
chamada
Pandemia
Covid-19
-
Impossibilidade
-
Circunstância que não pode ser utilizada de forma
irrestrita para justificar o inadimplemento de
obrigações - Recusa justificada da agravada -
Execução que se processa no interesse do credor
Inexistência de violação a gradação contida no
artigo 835 do CPC - Decisão mantida - Recurso não
provido
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra decisão copiada
a fls. 32, proferida pelo MM. Juiz de Direito Cesar
Augusto Vieira Macedo, que rejeitou a garantia ofertada
pela agravante consistente em crédito que possui junto à
Fazenda Pública.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão agravada violou a ordem legal da penhora prevista
no art. 835 do CPC. Aduz que a constrição de 30% de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
faturamento irá comprometer ainda mais sua sobrevida,
tendo em vista que em razão da pandemia do COVID-19 vem
atravessando inúmeras dificuldades financeiras, devendo
no caso ser observado o princípio da menor onerosidade da
execução disposto no art. 805 do CPC. Alega que o crédito
de R$ 301.052,52 que possui em processo que tramita na
Fazenda Pública, ofertado como garantia do juízo, possui
natureza de bem móvel e tem preferência sobre a penhora
de faturamento. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 20/22).
Denegado
o
efeito
ativo
(fls.
35),
apresentada contraminuta a fls. 39/44, com juntada de
documentos a fls. 45/49.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o crédito executado decorre de
aquisição de diversos produtos comercializados pela
exequente, no montante de R$ 132.804,64 (cento e trinta e
dois mil, oitocentos e quatro.
Insurge se a agravante contra a decisão
que indeferiu a garantia ofertada consistente em créditos
que possuiu junto à Fazenda Pública, sob alegação de que
a decisão violou a ordem legal e o principio da menor
onerosidade do devedor.
Colhe-se dos autos da execução que o
executado foi citado, tendo transcorrido o prazo para
apresentação de embargos ou pagamento do débito(fls.
142).
Diante disso foi deferido o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
ativos financeiros em 02.10.2018(fls. 148), frutífero no
valor de R$ 5.817,73 fls. 150.
Intimado sobre o bloqueio(fls. 157), não
houve qualquer impugnação.
Sobreveio assim, o pedido de penhora de
faturamento
da
empresa(fls.
179/181),
deferido
em
13.08.2019 e devidamente cumprido em 07.10.2019(fls.
190/191).
Contra a decisão que deferiu o bloqueio do
faturamento da empresa foi interposto agravo de instrumento no
2240581-78.2019,
cujo
recurso
foi
denegado.
No momento em que foi determinado o
depósito do faturamento referente ao mês de dezembro de
2019, o executado informou sobre a impossibilidade de
fazê-lo, invocando queda de faturamento e dificuldade
financeira e requereu na oportunidade prazo para o
depósito, que não contou com a concordância do
credor(fls. 242).
Assim, é que a fls. 345/347 o executado
indica o crédito que tem junto a Fazenda Pública que não
foi aceito e culminou com a decisão ora agravada (fls.
32).
Convém observar apesar do momento de
excepcionalidade vivido atualmente em todo o mundo, a
pandemia Covid-19 não pode servir de sinal verde para que
não se cumpram contratos e obrigações. Deve-se considerar
que as mesmas consequências deletérias decorrentes da
pandemia que atingem a agravante, por certo também
atingem a agravada.
Como bem observou o Juiz “a quo”, a
penhora do faturamento do executado foi deferida há um
ano e mantida mesmo após a interposição do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
instrumento, sendo que até o momento somente 10% do
valor executado foi depositado.
Importante consignar que a penhora de
crédito junto a Fazenda Pública é menos eficaz que a
penhora de faturamento, pois estará sujeita a ordem de
recebimento dos precatórios o que implica em demora para
recebimento do crédito.
De se observar, nesse contexto, a expressa
e motivada recusa do exequente a garantia oferecida em
substituição a penhora.
A penhora do faturamento, como já dito
acima
foi
analisada
no
Agravo
de
Instrumento
anteriormente interposto e restou mantida já que não
demonstrado que tal medida causaria prejuízo a agravante.
Conquanto a execução deva se realizar da
maneira menos gravosa para o devedor (artigo 805 do CPC),
ela é celebrada sempre no interesse do credor, nos termos
do artigo 797 do CPC, mostrando-se a penhora já levada a
efeito, indubitavelmente, como o meio mais célere e
eficaz de satisfação do crédito.
A propósito:
“Conquanto não seja absoluta a gradação
legal da penhora (Súmula 417/STJ), afigura-
se
lícito
ao
credor
recusar
bens
oferecidos à penhora que se revelarem de
difícil alienação, isto porque a execução
é feita no seu interesse, e não no do
devedor (STJ-4a T., REsp 1.193.714-AgRg,
Min.
Marco
Buzzi,
j.
8.10.13,
DJ
17.10.13).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N.
da Fonseca - 47. ed. - São Paulo: Saraiva,
2016, p. 766).
Ainda nesse sentido:
“EXECUÇÃO - A ordem de preferência de bens
penhoráveis constante do art. 835, do
CPC/2015 não é absoluta, podendo ser
alterada de acordo com as particularidades
do caso concreto, interesse das partes e a
potencialidade de satisfazer o crédito - A
prerrogativa
de
indicação
de
bens
à
penhora é do credor (CPC/2015, art. 829,
§2o), sendo lícita sua recusa à indicação
à
penhora
e/ou
à
substituição
de
constrição de bens, que desfavoreçam a
celeridade do processo executivo - Embora
os
bens
imóveis
oferecidos
pelos
agravantes ocupem ordem legal preferencial
de penhora com relação à penhora de
recebíveis e de faturamento de empresa
(CPC, art. 835, V, X e XIII) e a pretensão
dos devedores seja a de substituição da
penhora,
sob
a
alegação
de
menor
onerosidade para o procedimento executivo,
de rigor, na espécie, o indeferimento do
pedido de substituição de penhora feito
pelos agravantes, que não encontra amparo
nos arts. 847 e 848, do CPC, ante a lícita
recusa do credor, fundamentada na baixa
liquidez
e
dificuldade
de
exploração
comercial dos bens imóveis oferecidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212368-28.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 43335-
E/D/O/V/S
penhora, hipótese em que o acolhimento da
substituição
pretendida
desfavorece
a
pretensão
do
credor.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2087703-71.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
21/11/2019;
Data
de
Registro: 21/11/2019).
Por fim, não há falar que a penhora do
faturamento viola a gradação legal prevista no artigo 835
do CPC.
Vale salientar ainda que o crédito dado
pela agravante é ilíquido, já que há pedido e de reserva
de honorários como mencionado pela agravada.
Nestes
termos,
tem-se
que
a
decisão
agravada se afigura correta e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator